Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes que autorize o pagamento da taxa de ocupação, cuja cobrança está sendo feita nos autos da Execução Fiscal no. 0715028-10.2024.8.07.0016.
2. O fato relevante. Preliminarmente, assevera o embargante que não houve a intimação pessoal da Procuradoria Geral do Distrito Federal, motivo pelo qual os embargos apresentados são tempestivos. Aponta o embargante omissão no julgado, pois esta ação é acessória à Execução Fiscal no. 0715028-10.2024.8.07.0016, estando o Juízo da Execução prevento. Acrescenta que se trata de matéria funcional, hipótese em que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme art. 51, II, da Lei no. 9.099/95. Subsidiariamente, postula a suspensão destes autos até o julgamento definitivo dos embargos à execução fiscal, a fim de evitar decisões conflitantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na: (i) verificação de omissão que justifiquem a retratação do acórdão proferido; (ii) análise da competência para o julgamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Conforme entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico não supre a formalidade da intimação pessoal quando a lei assim determinar. A Procuradoria Geral do Distrito Federal deve ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 183 do CPC. No caso em exame, proferido o acórdão não houve intimação pessoal do recorrente, ora embargante (Distrito Federal), mas apenas a publicação no DJEN em 13.2.2025, razão pelo qual é tempestivo o recurso apresentado em 26.2.2025, considerando a consulta pessoal realizada em 20.2.2025.
6. Quanto ao mérito, elucida-se que inexiste omissão no acórdão, porquanto não consta do Recurso Inominado de ID 67248377 qualquer argumento ou pedido acerca da alegada incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, realiza-se a análise do tema.
7. O art. 35 da Lei no. 11.697/09 estabelece a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal for parte, incluindo-se nesse contexto os embargos à execução. Já a Vara de Fazenda Pública e os Juizados Especiais de Fazenda Pública são competentes para processar e julgar a ação anulatória de débito, visto que possuem competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria (art. 26, I, da Lei no. 11.697/09 e art. 2o, da Lei no. 12.153/09). Precedentes TJDFT: Acórdãos 1926319 e 1935921.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183; Lei no. 11.697/09, arts. 26, I e 35; Lei no. 12.153/09, art. 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1926319, Rel. Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, j. 23.9.2024; TJDFT, Acórdão 1935921, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024.